Tribunal: STF
Processo: Rcl 83707
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela União, em 26.8.2025, contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André/SP no Processo n. 5001333-55.2025.4.03.6126, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Em 7.6.2025, Vinicius Ribeiro do Prado ajuizou ação de obrigação de fazer, com requerimento de tutela antecipada de urgência, contra a União e o Estado de São Paulo, com a finalidade de receber o medicamento Nexviazyme 100mg/frasco para tratamento de sua saúde (doc. 2).



    Em 17.6.2025, o juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André/SP deferiu o requerimento de tutela provisória:



    “VINICIUS RIBEIRO DO PRADO move ação contra a UNIÃO FEDERAL e o ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o fornecimento do medicamento NEXVIAZYME 100mg/frasco (uma aplicação a cada 14 dias / 18 frascos por aplicação / 36 frascos por mês), conforme prescrição médica por diagnóstico de miopatia metabólica (Doença de Pompe - CID E74.0). (...) 



    Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA pleiteado para o fim de determinar aos réus que:



    1. DISPONIBILIZEM À PARTE AUTORA, em um dos postos de atendimento do SUS localizado no ABC Paulista, o seguinte medicamento/tratamento/exame:



    – NEXVIAZYME 100mg/frasco 18 frascos



    Uso: Aplicar o conteúdo de 18 frascos endovenoso a cada 14 dias, de forma contínua e ininterrupta, em regime de centro de infusão. Duração da infusão de 4h.



    Total de 36 frascos por mês.



    Poderá ser fornecido medicamento com diferente nome comercial, mas composição e dosagem idênticas.



    O fornecimento poderá ser alterado conforme alterações no tratamento do paciente, mediante apresentação de prescrições médicas atualizadas pela parte autora.



    O fornecimento deverá permanecer enquanto perdurar a prescrição médica para uso do mesmo, comunicando a este Juízo, a data e o Posto de Atendimento ao qual deverá ser encaminhada a autora.



    Na impossibilidade de aquisição direta do medicamento mencionado no prazo ora fixado, os corréus deverão depositar nestes autos o numerário necessário para a aquisição direta do medicamento (conforme item 3.2 do Tema 1234 do STF), na periodicidade indicada, enquanto perdurar a prescrição médica para uso do mesmo, o que deve ser comunicado a este juízo imediatamente” (doc. 5).



    Contra essa decisão a União interpôs agravo de instrumento, pleiteando efeito suspensivo, o qual foi indeferido pelo Relator da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (doc. 7).



    Em 30.10.2025, o juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André/SP, ao julgar o mérito da ação, manteve o fornecimento do medicamento:



    “VINICIUS RIBEIRO DO PRADO move ação contra a UNIÃO FEDERAL e o ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o fornecimento do medicamento NEXVIAZYME 100mg/frasco (uma aplicação a cada 14 dias / 18 frascos por aplicação / 36 frascos por mês), conforme prescrição médica por diagnóstico de miopatia metabólica (Doença de Pompe - CID E74.0). (...)



    No caso dos autos, a perícia médica (ID 370761237) reconhece ‘benefício na estabilização da função pulmonar ventilatória e na estabilização da fraqueza muscular com preservação da capacidade de deambulação em pacientes que foram tratados com a terapia de reposição enzimática após diagnostico de Doença de Pompe de início tardio’, o que poderia ‘evitar um pior desfecho para o paciente’.



    Tal análise, ao menos neste caso individual, contraria a conclusão da CONITEC de que os benefícios seriam modestos. Além disso, o laudo também confirma que os tratamentos já realizados resultaram em piora clínica.



    Note-se que nota técnica NATJus, embora desfavorável, indica que há evidências científicas indicando a viabilidade do uso da medicação pela parte autora, apenas alegando que seria necessária documentação médica atualizada para uma avaliação mais precisa. Avaliação está que foi realizada pela perícia médica.



    Assim, ante a análise do especialista médico, entendo por afastar a decisão de não incorporação pelo CONITEC.



    Preenchido o requisito.



    Quanto à impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, conforme laudo pericial, não há medicamento substituto fornecido pelo SUS.



    Preenchido o requisito.



    Quanto à comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, o medicamento requerido é aprovado pela ANVISA para o uso requerido, inclusive possuindo indicação para uso em bula.



    Preenchido o requisito.



    Quanto à imprescindibilidade clínica do tratamento, ante as potenciais consequências da não utilização, conforme o laudo pericial, constata-se a possibilidade de prolongamento e melhora significativa da qualidade de vida, promovendo condição física ou mental digna ao paciente.



    Preenchido o requisito.



    Quanto à incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, o custo da medicação gira em torno de R$ 83.264,04 mensais, o que, comparativamente à renda mensal da parte autora (ID 367324434 e ID 367324435), evidencia a impossibilidade de custeio pelo paciente.



    Preenchido o requisito.



    Assim, conforme fundamentação supra, preenchidos os requisitos do Tema 06 do STF, se faz imperativa a procedência da ação.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido” (Decisão extraída do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, publicado no DJe de 5.11.2025).



    Contra a decisão pela qual deferida a tutela de urgência, a União ajuíza a presente reclamação



    3. A reclamante alega que “a presente reclamação tem por objeto cassar a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do fármaco, tendo em vista o desrespeito ao que decidido por essa Corte Suprema no julgamento do RE nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234) e do RE 566.471 (Tema 6)” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que a autoridade reclamada teria “determin[ado] o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, sem a observância dos requisitos objetivos estabelecidos por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 6 e 1.234 de repercussão geral” (fl. 3, doc. 1).



    Requer: “a) a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161,parágrafo único, do RISTF; b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo de origem, com o intuito de evitar que a decisão em desacordo com as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 continue a produzir efeitos” (fl. 14, doc. 1).



    Pede “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, para que seja cassada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André, nos autos do processo nº 5001333-55.2025.4.03.6126, com a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do CPC” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal. 



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    7. No caso em exame, a reclamação foi ajuizada contra decisão cautelar proferida pelo juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André/SP no Processo n. 5001333-55.2025.4.03.6126, que deferiu “O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA pleiteado para o fim de determinar aos réus que: 1. DISPONIBILIZEM À PARTE AUTORA, em um dos postos de atendimento do SUS localizado no ABC Paulista, o seguinte medicamento/tratamento/exame: – NEXVIAZYME 100mg/frasco 18 frascos Uso: Aplicar o conteúdo de 18 frascos endovenoso a cada 14 dias, de forma contínua e ininterrupta, em regime de centro de infusão. Duração da infusão de 4h. Total de 36 frascos por mês” (doc. 5). 



    Em 30.10.2025, após o ajuizamento desta reclamação, o juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André/SP julgou o mérito da ação e manteve o fornecimento do medicamento (decisão extraída do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, publicada no DJe de 5.11.2025). 



    8. A decisão apontada como reclamada não mais subsiste, pois foi substituída pelo julgamento de mérito da ação. Portanto, a presente reclamação está prejudicada pela perda superveniente de objeto. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “A Ação Declaratória de Constitucionalidade 4 examinou hipótese de tutela antecipada: se há sentença de mérito – contra ou a favor da Fazenda Pública – não há o que preservar pela via da reclamação. A sentença de mérito prejudica a reclamação que se fundamenta na afronta à decisão da ADC 4” (Rcl n. 1.459, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 3.12.2004).



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo” (Rcl n. 2.496-QO/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 22.10.2004). 



    “Reformada a decisão contra a qual foi ajuizada reclamação, considera-se esta prejudicada, à falta de interesse” (Rcl n. 2.788-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 1º.10.2010). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.629-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 2.2.2015). 



    Substituída a decisão cautelar precária e provisória pelo julgamento definitivo da ação, está prejudicada a presente reclamação, ajuizada contra a decisão liminar, por perda superveniente do objeto. Ademais, não se demonstra teratologia na decisão judicial que substituiu aquela objeto da presente reclamação.



    9. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, pela perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora